Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda ou completa a inicial.
2. Negou-se provimento ao apelo. Sem honorários advocatícios recursais, tendo em vista que a relação processual não foi integralizada.